Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - EC N. 113/2021 A PARTIR DE 09/12/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo pela parte réu/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que proveu o recurso inominado interposto pela parte requerente/recorrida para acolher a preliminar arguida e anular a sentença originária, e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido (art. 487, I, do CPC) para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 1.148,53 (um mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do mês 08/2009 (ID no 48430874 – valor inicial), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810).
2. Alega o embargante a ocorrência de contradição/omissão, ao argumento de que não constou que a taxa SELIC somente pode ser aplicada a partir de 09/12/2021. Entende em suas razões recursais que no acórdão embargado aplicou-se os termos do artigo 3o da EC 113/21, determinando que o valor da condenação seja atualizado pela taxa SELIC somente a partir de 09/12/2021.
3. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 50665704).
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. No caso, após análise dos autos, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante, o Acórdão no 1733155 (ID. 49766896) foi omisso ao não definir a taxa SELIC a partir de 09/12/2021 para fins de correção monetária.
6. Contudo, diferentemente do alegado em razões recursais, o Acórdão embargado determinou a correção monetária pelo IPCA-E, a partir do mês 08/2009 (ID no 48430874 – valor inicial), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810), mas não indicou que a partir de 09/12/2021 os valores deveriam passar a ser corrigidos pela Taxa Selic.
7. Todavia, oportuno conhecer de ofício das matérias elencadas, a fim de evitar a interposição de novos recursos aviados com matéria preclusa, mas de ordem pública.
8. Diante desses fatos, estipula-se que o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data estipulada na sentença, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa SELIC, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021, índice que já engloba correção monetária e juros de mora.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.